Tribunal: TJDFT
Processo: 0708573-56.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Apelação Cível. Gratuidade de justiça: preclusão lógica decorrente da efetivação do preparo. Alimentos. Revisão. Sem prova de fato novo que repercuta sobre o binômio possibilidade/necessidade, não se justifica a redução dos alimentos. Litigância de má fé não configurada.